Tribunal: TJDFT
Processo: 0747918-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747918-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0720684-32.2020.8.07.0001, não conheceu dos Embargos de Declaração opostos contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos agravantes. Preliminarmente, aduz a nulidade da decisão proferida nos Embargos de Declaração ao fundamento de que não está suficientemente fundamentada. Ressalta que apontou obscuridade na decisão que rejeitou a impugnação à penhora em razão de o Juízo não ter esclarecido os motivos para considerar a penhora de aluguel equivalente a penhora de dinheiro, ressaltando que, no caso concreto, o aluguel se caracteriza como faturamento da empresa, pois atua no ramo imobiliário. Quanto ao mérito, afirma que a penhora não poderia ser realizada sem apresentação de caução. Explica, ainda, que os alugueis constituem sua maior fonte de renda, e que a penhora causará risco iminente ao funcionamento da empresa, mormente em razão da queda do mercado imobiliário, causado pela pandemia da COVID-19. Diz, ainda, que a decisão não respeitou o rol de preferência estabelecido no artigo 835 do CPC, pois por atuar no segmento imobiliário, os valores advindos de aluguéis constituem faturamento da empresa. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a cassação da decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração. Busca, ainda, a reforma da decisão que rejeitou a impugnação à penhora para que seja determinada a apresentação de caução idônea para a realização dos autos expropriatórios ou, subsidiariamente a desconstituição da penhora ante a crise decorrente da pandemia de COVID-19 ou, ainda, a desconstituição para que seja comprovada a inexistência de bens penhoráveis que tenham a preferência estabelecida no artigo 835 do CPC. Em uma análise perfunctória, verifico a ocorrência de preclusão temporal quanto às alegações trazidas no mérito do recurso e que impugnam a decisão que rejeitou a impugnação à penhora, ante o não conhecimento dos Embargos de Declaração opostos contra a decisão que ora a agravante pretende recorrer. Nos termos do artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual conhecimento parcial do recurso. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 6 de novembro de 2020 21:19:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador